Tribunal: TJBA
Processo: 8015246-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015246-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA

Advogado(s)
:
SHIRLEI SARACENE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

AGRAVADO: ELIS REBOUCAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO ORIGINÁRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE MÉDICA E ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ASSOCIATIVA. AGRAVADA QUE BUSCA O REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO PROGRAMA CURSADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. INFORMAÇÕES OFICIAIS DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA APONTANDO A AUSÊNCIA DE REGISTRO. EXTENSA CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. MATÉRIA DE ALTA RELEVÂNCIA POR ENVOLVER A ANÁLISE DA ESPECIALIZAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA MEDICINA. NECESSIDADE DE PRESERVAR OS INTERESSES DOS PACIENTES E DA SOCIEDADE. DECISÃO PROVISÓRIA REVOGADA ATÉ A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE VALOR EXAURIENTE PELO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – A agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar a mudança da inscrição da autora para a categoria de "Associada Efetiva", reconhecendo a qualidade de médica psiquiatra.

II - A concessão do título de especialista exige o preenchimento de requisitos técnicos rigorosos e a aprovação em exames ou residência médica certificada.

III - A alegação de que a Agravada não concluiu programa de residência médica formalmente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica se mostra relevante, notadamente por envolver a análise da formação/especialização de profissional médico.

IV - A aferição do quadro fático real engloba a análise dos certificados emitidos e a investigação da natureza do programa cursado, de modo a que seja encontrado o dimensionamento adequado, sob a perspectiva de que se trata de matéria de saúde e avaliação profissional de quem vai atender pacientes.

V – Há, ainda, que se verificar dicotomia entre os documentos apresentados pela Agravada (que reconhecem a frequência e conclusão do Programa de Residência Médica em Psiquiatria) e as informações oficiais da Advocacia-Geral da União que, em resposta ao juízo
a quo
, colacionou manifestação da Secretaria da Educação Superior – SESU/MEC, que assim se pronunciou: “
compulsando-se o Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica (SisCNRM), não foram encontrados registros de quaisquer curso em Programa de Residência Médica em nome de Elis Rebouças da Silva, CPF nº 015.521.935-94, CRM nº 22253/BA
. (...)”
- (ID 450938063 da origem – destaques do original)

VI - Até que o desfecho da atividade instrutória permita que seja proferido provimento exauriente, a decisão provisória deve ser revogada, evitando-se a consolidação de situações irreversíveis no âmbito da saúde pública.

Agravo de Instrumento Provido. Agravo Interno prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015246-11.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo e julgar prejudicado o agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça